Tribunal: TJBA
Processo: 8019803-47.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019803-47.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JANETE MACHADO DA SILVA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (REDA). DECRETO MUNICIPAL Nº 4.724/202. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 PARA POSSE EM CARGO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por candidata aprovada em Processo Seletivo Simplificado (REDA) para o cargo de Professora de Inglês, que teve a posse obstada por não apresentar comprovante de vacinação contra COVID-19. Alegou que a exigência não constava no edital do certame, sustentando afronta ao princípio da vinculação ao edital. A sentença denegou a segurança pleiteada.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade da exigência de vacinação contra COVID-19 para a posse em cargo público, instituída por norma superveniente ao edital e publicada antes da convocação da candidata.

III. Razões de decidir
3. O edital previa expressamente a possibilidade de alterações mediante publicação no Diário Oficial do Município.
4. A exigência da vacinação foi implementada por meio do Decreto Municipal nº 4.930/2021, com ampla publicidade antes da convocação da candidata.
5. O STF reconheceu a constitucionalidade da exigência vacinal e a competência dos entes federativos para adotar medidas sanitárias no contexto da pandemia.
6. A medida visa proteger a coletividade, especialmente em ambiente escolar, sendo proporcional e razoável.
7. A ausência de contraindicação médica formal inviabiliza a pretensão mandamental.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. É legítima a exigência de comprovante de vacinação contra COVID-19 para posse em cargo público, quando instituída por norma municipal superveniente ao edital, desde que respeitada a publicidade. 2. A cláusula editalícia que prevê alterações normativas legitima a adaptação das exigências do certame conforme interesse público e legislação sanitária vigente."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II; 37, caput; 196; Decreto Municipal nº 4.724/2021; Decreto Municipal nº 4.930/2021
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6586 e 6587; ADI 6341/DF; ADPF 672/DF; TJBA, Mandado de Segurança nº 8001384-75.2022.8.05.0000

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO

nº
8019803-47.2023.8.05.0150
figurando como Apelante
JANETE MACHADO DA SILVA ANUNCIA
ÇÃO
e, na qualidade de Apelado, o
MUNIC
Í
PIO DE LAURO DE FREITAS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. PRESIDENTE

Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA